Tribunal: TJBA
Processo: 0372298-79.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0372298-79.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOAO JOSE DO NASCIMENTO CHAVES Advogado(s): MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, VICTOR MARTINS VIEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. IRREDUTIBILIDADE DO VALOR DO BENEFÍCIO. MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DANO MORAL DECORRENTE DE CONDUTA ABUSIVA DO INSS EM SUSPENDER O BENEFÍCIO DO APELANTE. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por João José de Nascimento contra sentença proferida em Ação Acidentária movida em face do INSS, objetivando: (i) a conversão do auxílio-doença previdenciário (B31) em auxílio-doença acidentário (B91); (ii) a concessão de auxílio-acidente com pagamento retroativo; e (iii) a condenação do INSS ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a natureza acidentária do benefício, concedendo auxílio-acidente com efeitos retroativos e extinguindo o pedido de danos morais por suposta incompetência da Justiça Estadual. O autor apelou, arguindo omissões, ilegalidade na redução do benefício e a competência estadual para julgar o pedido de reparação moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão na sentença quanto ao pedido de reajuste do benefício e aplicação de multa diária; (ii) definir a legalidade da redução do valor do benefício previdenciário; (iii) reconhecer a competência da Justiça Estadual para julgar o pedido de indenização por danos morais; e (iv) analisar o mérito da reparação moral diante da conduta do INSS. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença omite pronunciamento expresso quanto aos pedidos de reajuste do benefício e aplicação de multa diária por descumprimento da obrigação, o que afronta o art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, autorizando a sua reforma parcial para apreciação dos pontos não enfrentados. A documentação dos autos comprova que o valor do benefício foi reduzido sem justificativa, violando o princípio da irredutibilidade dos benefícios previdenciários previsto no art. 194, parágrafo único, IV, da CF/1988. O pedido de imposição de multa diária encontra respaldo no art. 537 do CPC/2015, dada a natureza alimentar da verba previdenciária, e visa assegurar o cumprimento da obrigação fixada judicialmente. A extinção do pedido de indenização por danos morais por suposta incompetência da Justiça Estadual contraria o entendimento consolidado de que essa Justiça é competente para julgar pedidos acessórios relacionados a acidente de trabalho, impondo-se a anulação parcial da sentença e aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, CPC/2015). A conduta do INSS — ao converter indevidamente o benefício de auxílio-acidente em auxílio-doença e suspender os pagamentos por longo período, sem justificativa técnica — ultrapassa o mero erro administrativo e configura abuso de direito, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da continuidade da proteção previdenciária. Comprovados os danos morais decorrentes da conduta da Autarquia Previdenciária, justifica-se a fixação de indenização no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente desde o arbitramento e com juros a partir da citação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A omissão da sentença quanto a pedidos expressamente formulados enseja sua reforma nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. É indevida a redução unilateral e sem justificativa do valor do benefício previdenciário, por violar o princípio da irredutibilidade. A Justiça Estadual é competente para julgar pedido de indenização por danos morais conexo a ação acidentária. A suspensão indevida de benefício previdenciário por conduta abusiva do INSS gera direito à indenização por dano moral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 37, caput; 109, I; 194, parágrafo único, IV; CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV; 536, § 1º; 537; 1.009; 1.013, § 3º, II e III; Lei nº 8.213/91, art. 86, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AC 0000589-80.2018.8.08.0060, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 07.03.2022; TJ-SP, ApC 1002552-12.2023.8.26.0196, Rel. Des. Richard Pae Kim, j. 18.04.2024; TRF-3, AC 0002635-79.2011.4.03.6100, Rel. Des. Nery Júnior, j. 06.10.2016; TRF-3, Recurso Inominado 5014264-52.2022.4.03.6302, Rel. Juíza Isadora Afanasieff, j. 22.08.2024; TRF-2, AC 0001961-21.2011.4.02.5101, Rel. Des. Marcus Abraham, j. 26.08.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0372298-79.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante JOAO JOSE DO NASCIMENTO CHAVES e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .